Tribunal: TJDFT
Processo: 0709893-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709893-16.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA COUTINHO DE CARVALHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora